Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N. 1010143-53.2020.8.11.0000
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE VÁRZEA GRANDE visando a declaração da mora inconstitucional do Município de Várzea Grande em legislar estipulando o índice inflacionário da revisão geral anual dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino referente ao ano de 2019/2020 em 12,84%, conforme já previsto na Lei Municipal n. 4.592/2020 aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande.
Não havendo pedido de medida cautelar, requisitem-se informações à Prefeita do Município de Várzea Grande, que deverá prestá-las no prazo de dez (10) dias, nos termos do artigo 172, § 2o, do RITJMT.
Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de dez (10) dias, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.